Tribunal: TJMT
Processo: 1026628-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026628-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILMAR LUIZ CADONA - CPF: 326.025.610-53 (AGRAVADO), ELIZABETE SCHIMOLLER CADONA - CPF: 318.009.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VILMAR LUIZ CADONA (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ELIZABETE SCHIMOLLER CADONA - CPF: 318.009.801-59 (AGRAVADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEU BERTOLIN - CPF: 025.642.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO CASOLA - CPF: 247.214.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026628-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ELIZABETE SCHIMOLLER CADONA e ESPÓLIO DE VILMAR LUIZ CADONA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA RECONHECENDO TAL CONDIÇÃO

– AUSÊNCIA DE PROVAS DE NÃO SE TRATA DO ÚNICO BEM DA VIÚVA DO EXECUTADO OU DE QUE NÃO SEJA USADO PARA SUA MORADIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado não colaciona aos autos nenhuma prova capaz de desconstituir a sentença transitada em julgado que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família, ou seja, se não traz nenhuma prova de que a viúva do executado possua outros bens recebidos por ocasião da partilha e que efetivamente não resida no bem em questão, há de ser mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem constrito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
na

Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA e VILMAR LUIZ CADONA.
, contra a decisão que deferiu o pedido formulado pela viúva do executado VILMAR LUIZ CADONA para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel urbano residencial objeto da matrícula nº 5.784, do RGI de Jaciara-MT.

Em síntese, sustenta o agravante que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem não se coaduna com a jurisprudência dominante, segundo a qual prevalece a relativização da impenhorabilidade quando se tratar de bem de elevado valor.

Alega que a viúva do executado não comprovou que o imóvel penhorado se trata do único bem e que é usado para residência familiar.

Aduz que a sentença foi proferida em 27/09/2016, de modo que a viúva do devedor pode ter recebido outros bens em partilha do falecido bem como ser proprietária de outros imóveis ou não mais residir no bem penhorado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 137537151).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 193576692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial, em que o banco visa o recebimento de R$ 1.339.200,22 (um milhão trezentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), representado pela Cédula de Crédito Comercial nº 96/00050-3 e respectivo aditivo, vencida em 13/09/1996, conforme inicial.

Devidamente citados, os executados não realizaram o pagamento da dívida. Assim, a instituição financeira requereu a penhora da matrícula 5.784, do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara, MT, a qual foi deferida.

Consta que compareceu aos autos a viúva do executado VILMAR LUIZ CADONÁ, noticiando seu falecimento, bem como requerendo a nulidade da penhora da meação do imóvel supracitado, por tratar-se de bem de família indivisível, conforme decisão judicial transitada em julgado exarada nos Embargos à Execução Processo nº 1361- 25.2012.811.0010 - Código 49599.

Pois bem.

Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais relativos ao caso em questão devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para o art. 5º da Lei nº 8.009/1990, cuja redação dispõe que para “
os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Nesse sentido, a Lei nº 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor.

No caso em tela, há uma sentença transitada em julgado que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel penhorado (matrícula nº 5.784, do RGI de Jaciara-MT), proferida em 2016, nos autos dos Embargos à Execução Processo nº 1361- 25.2012.811.0010 - Código 49599.

Portanto, ainda que o agravante alegue não se tratar do único bem da viúva do executado ou que este não é usado para sua moradia, não consta dos autos provas nesse sentido, não servindo para tanto o simples fato de a sentença que reconheceu a impenhorabilidade o bem ter sido proferida há de sete anos.

Ademais, não se pode olvidar que o agravante dispõe de meios para localização de patrimônio em nome do executado em posse da sua viúva, recebidos por ocasião da partilha, podendo valer-se, inclusive, do auxílio do Poder Judiciário para encontrá-los.

Não fosse o bastante, não há dos autos notícias de desfazimento do imóvel em questão pela parte executada.

Logo, se o executado não colaciona aos autos nenhuma prova capaz de desconstituir a sentença transitada em julgado que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar de bem de família, ou seja, se não traz nenhuma prova de que a viúva do executado possua outros bens recebidos da partilha e que efetivamente não resida no bem em questão, há de ser mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel em questão.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024